Tribunal: TJDFT
Processo: 0714212-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714212-42.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE SOUZA VASCONCELOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Processo penal. Agravo em execução penal. Livramento condicional. Falta de requisito subjetivo. Tema 1.161 STJ. Manutenção da decisão que indeferiu o benefício. Ausência de nulidade. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) que indeferiu o pedido de livramento condicional requerido pelo apenado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada é nula e se estão presentes os requisitos para a concessão do livramento condicional em favor do apenado. III. Razões de decidir 3. Para concessão do livramento condicional é necessário cumprir o requisito temporal, além de comprovar um comportamento satisfatório durante todo o cumprimento da pena (art. 83 do Código Penal). 4. Não se aplica limite temporal para aferição do requisito subjetivo com escopo na concessão do livramento condicional, que deve necessariamente considerar todo o período da execução da pena, o que obsta à concessão do referido benefício ao recorrente. 5. Restando ausente o implemento do requisito subjetivo em decorrência de cometimento de falta grave no curso do cumprimento da execução, tem-se por impossibilitada a concessão do benefício do livramento condicional. 6. O art. 563 do Código de Processo Penal determina que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". IV. Dispositivo 7. Agravo em execução penal conhecido e, no mérito, não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, 10, 11, 371, e 489, § 1o, todos do Código de Processo Civil, 315, 381, inciso III, e 413, § 1o, todos do Código de Processo Penal, por suposta falha na fundamentação da decisão recorrida. b) artigos 83 do Código Penal, 66, inciso III, alínea “e”, 131 e 132, todos da Lei de Execução Penal, alegando que a análise do comportamento carcerário deve abranger o histórico prisional completo do apenado. Argumenta que não praticou falta grave nos últimos cinco anos. Sustenta que cumpriu os requisitos necessários para o livramento condicional. Indica, ainda, contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à suposta violação aos artigos 83 do Código Penal, 66, inciso III, alínea “e”, 131 e 132, todos da Lei de Execução Penal, convém registrar que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1970217/MG (tema 1161), concluiu que: A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. A mesma matéria é tratada nos autos, uma vez que o acórdão vergastado consignou (ID 72351990): Durante o cumprimento da pena, o apenado, inobstante não ostente falta grave nos últimos 12 (doze) meses, teve em seu desfavor um histórico de cometimento de crime doloso em 26/07/2020 (crime de roubo majorado), conforme o supracitado relatório. Desse modo, verifica-se que restou configurado o descumprimento do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, segundo previsto na alínea “a”, do inciso III do art. 83 do Código Penal. Necessário pontuar que tal requisito subjetivo é muito mais amplo do que simplesmente restar atestada boa conduta carcerária, sendo necessário analisar se o apenado se encontra efetivamente apto para o retorno ao convívio social. Isso quer dizer que o benefício do livramento condicional deve ser analisado de forma cautelosa e com rigor, devendo ser deferido apenas quando tal comportamento for inequivocamente satisfatório. E na hipótese dos autos, ainda que o agravante tenha conduta carcerária satisfatória nos últimos meses, há que se considerar que durante o cumprimento da pena ele praticou um crime doloso majorado, como supracitado, circunstância que demonstra um comportamento insatisfatório e desinteressado na execução da reprimenda, afastando, no momento, a possibilidade de deferimento do livramento condicional. Neste ponto, nos termos da jurisprudência do STJ, mostra-se legítimo ao julgador considerar a impossibilidade de concessão do benefício executório devido ao cometimento de infrações disciplinares há mais de 12 (doze) meses, especialmente pela ausência de requisito cumulativo constante da alínea “a” do inciso III do art. 83 do Código Penal. Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, 10, 11, 371, e 489, § 1o, todos do Código de Processo Civil, 315, 381, inciso III, e 413, § 1o, todos do Código de Processo Penal, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004